Tribunal: TJDFT
Processo: 0736689-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROVA ESCRITA DESPROVIDA DE EFICÁCIA EXECUTIVA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória, convertendo o mandado de pagamento em mandado executivo no valor de R$ 174.656,03, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora, desde o ajuizamento.
2. A sentença reconheceu a existência de dívida decorrente de contrato de compra e venda de veículo, comprovada a tradição do bem e o pagamento parcial das parcelas ajustadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(I) analisar se a ausência de assinatura de duas testemunhas compromete a validade do contrato como prova escrita apta a embasar a ação monitória;
(II) verificar a existência de ilegitimidade ativa, diante da alegação de que o veículo objeto da negociação encontra-se registrado em nome de terceiro;
(III) avaliar a adequação da via monitória para a constituição de título executivo judicial, à luz da natureza da prova apresentada; e
(IV) examinar se há comprovação suficiente da negociação e da obrigação assumida entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de assinatura de duas testemunhas não compromete a idoneidade do contrato como prova escrita apta a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC. A exigência prevista no art. 784, III, do CPC, refere-se exclusivamente à formação de título executivo extrajudicial, não sendo aplicável às hipóteses em que se busca a constituição de título executivo judicial pela via monitória.
5. O fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não afasta a legitimidade ativa da autora, uma vez que o registro perante o órgão de trânsito possui natureza meramente administrativa. A tradição do bem, devidamente comprovada nos autos, é suficiente para caracterizar a posse e legitimar a cobrança do valor pactuado.
6. A ação monitória revela-se via processual adequada para a cobrança de obrigação fundada em prova escrita sem eficácia executiva, sendo desnecessária a adoção do procedimento comum, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.
7. O conjunto probatório — composto pelo contrato firmado entre as partes, pelos comprovantes de pagamento das parcelas iniciais e pelo documento de transferência do veículo (DUT) — demonstra de forma clara a existência da obrigação e o inadimplemento da parcela final.
8. A defesa apresentada não é capaz de elidir o direito da autora, razão pela qual se mostra legítima a conversão do mandado de pagamento em mandado executivo, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato não impede o ajuizamento de ação monitória fundada em prova escrita. 2. A tradição do bem é suficiente para legitimar a cobrança, independentemente do registro administrativo. 3. A ação monitória é adequada para constituição de título judicial quando há prova escrita sem eficácia executiva. 4. A existência de contrato, pagamentos parciais e documento de transferência comprova a negociação e o inadimplemento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 § 11, 700, 702 § 8o, 784, III, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há.